Tribunal: TJES
Processo: 5001942-33.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001942-33.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAILSON ALVES PEREIRA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001942-33.2021.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ADAILSON ALVES PEREIRA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

JUÍZO DE ORIGEM:
ARACRUZ - 1º JUIZADO CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ADAILSON ALVES PEREIRA
contra a sentença proferida em
ID 2216878
, nos seguintes termos:

Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I

do CPC.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral, sustentando a constitucionalidade do artigo 20 da Lei Municipal n. 2.898/2006 e a impossibilidade de Tribunal de Contas se manifestar sobre a constitucionalidade de leis.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral, sustentando a constitucionalidade do artigo 20 da Lei Municipal n. 2.898/2006 e a impossibilidade de Tribunal de Contas se manifestar sobre a constitucionalidade de leis.

Como bem demonstrado na sentença, apesar da irresignação da parte recorrente, inexiste por parte do
Supremo Tribunal Federal
superação de sua
Súmula n. 347
, além de existir precedentes dos Tribunais Pátrio assentando diversas decisões nesse sentido.

Sendo assim, verifica-se a possibilidade de o Tribunal de Contas exercer o
controle de constitucionalidade difuso
, como o ocorrido nos Processo de n. 05583/2009-6 (TCE-ES) que manifestou especificamente pela
inconstitucionalidade do artigo 20
Lei Municipal n. 2.898/2006
, por
ofensa
ao
artigo 37, incisos II e V da CF/88
,
inconstitucionalidade também enfrentando de forma difusa/incidental pela sentença recorrida
, afastando a sua incidência no caso. Vejamos trecho da fundamentação da sentença:

Assim, entendo que resta afastada a aplicabilidade do disposto no art. 20 da Lei 2.898/2006, por força da inconstitucionalidade reconhecida pelo TCE-ES no bojo do procedimento de nº 05583/2009-6, vez que referido órgão detém competência para apreciar a constitucionalidade de leis e atos normativos que fundamentem os atos sob sua fiscalização e afastar sua aplicação, como forma de prevenir a prática de atos irregulares, quando contrariarem norma de hierarquia superior.

Isso porque, o Tribunal de Contas tem como função assegurar a efetiva e regular gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade, pelo que entendo ser inviável admitir que o referido órgão não possa exercer o poder de controle inerente às atividades de fiscalização e auditoria como no caso em apreço, de análise acerca se as Leis que geram impacto financeiro são ou não constitucionais.

Outrossim, apenas para evitar qualquer apresentação de embargos de declaração desarrazoado, mesmo que se reconhecesse a impossibilidade do TCE-ES proceder a análise acerca de constitucionalidade de Lei, ainda assim restaria afastada a pretensão autoral.

Posto que, ainda que a parte requerente afirme que por força do § único art. 20 Lei 2.898/2006 a indenização prevista não deriva de exoneração, entendo pela literalidade da Lei que o desligamento do servidor, seja pelo óbito ou pela exoneração (a pedido ou por liberalidade da administração pública), é o fato gerador do pagamento da bonificação aos servidores comissionados que tenham exercido sua função por mais de dois anos.

Assim, em razão do texto constitucional ter estabelecido o concurso público como regra de acesso ao cargo ou emprego público, excepcionando a possibilidade de nomeação para cargos em comissão, na forma do art. 37, II e V da CF/88, inaplicável é a indenização por força de exoneração.

Isso porque, tanto a estabilidade do servidor público quanto a indenização do celetista são garantias criadas por meio de Lei com o fito de impedir, ou ao menos, dificultar o desligamento imotivado ou a perseguição política ou particular.

Contudo, os cargos em comissão, por força das regras estampadas no texto constitucional, em especial a necessidade de se garantir ao gestor público a livre nomeação e exoneração, por ser um cargo que deriva da estrita confiança do gestor público, não admite a imposição de "amarras legislativas" que inviabilizem ou dificultem nomeação ou exoneração, posto que mesmo que seja ocupado durante longo período, a natureza do cargo em comissão é de transitoriedade.

Neste sentido,
a imposição de indenização compensatória nos moldes do art. 20 da Lei Municipal n. 2.898/2006, afronta diretamente o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal, sendo nítida sua inconstitucionalidade material
. (grifo nosso)

O Supremo Tribunal Federal e outros Tribunais já reconheceram a inconstitucionalidade de casos semelhantes, in verbis:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS.
CARGOS EM COMISSÃO. VANTAGEM. REGIME JURÍDICO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PODER DE INICIATIVA DE LEI. LIVRE EXONERAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS PARÁGRAFOS 3º, 4º E 5º DO ART. 32 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
. ARTIGOS 25, 37, II, 61, § 1º, C, DA C.F. DE 1988 E ART. 11 DO ADCT. 1. Estabelece o art. 32 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, de 1989:"Art. 32 - Os cargos em comissão, criados por lei em número e com remuneração certos e com atribuições definidas de chefia, assistência ou assessoramento, são de livre nomeação e exoneração, observados os requisitos gerais de provimento em cargos estaduais. ... § 3º - Aos ocupantes de cargos de que trata este artigo será assegurado, quando exonerados, o direito a um vencimento integral por ano continuado na função, desde que não titulem outro cargo ou função pública. (...) 4.
Além dessa inconstitucionalidade formal, ocorre, também, no caso, a material, pois, impondo uma indenização em favor do exonerado, a norma estadual condiciona, ou ao menos restringe, a liberdade de exoneração, a que se refere o inc. II do art. 37 da C.F
. (Precedente: ADI 326 - DJ 19.09.97, Ementário nº 1883-1)." (ADI 182/RS, Tribunal Pleno, rel. Min. Sydney Sanches, j. 05/11/1997, DJ 05/12/1997)

AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO – INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA POR EXONERAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EX OFFICIO EM 1ª INSTÂNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – OFENSA À ISONOMIA, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO – NÃO PROVIMENTO
. (...).
Por sua natureza transitória, a Constituição Federal prevê que cargos em comissão são "de livre nomeação e exoneração", sendo inconstitucional previsão em legislação municipal que estabelece indenização compensatória para o caso de exoneração de servidor nesta condição, por se tratar de nítida limitação
. 4. Ainda que a Constituição Federal exija a manifestação do Órgão Especial sobre inconstitucionalidade de normas sob a jurisdição desta Corte de Justiça, a existência de precedentes daquele colegiado e do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a inconstitucionalidade da matéria faz com que a instauração do incidente de Arguição de Inconstitucionalidade seja desnecessário. 5. O reconhecimento de inconstitucionalidade da norma invocada possui efeitos ex tunc, impedindo aquisição de direitos fundada na norma inconstitucional. 6. Apelação Cível conhecida e improvida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08007832020188120033 MS 0800783-20.2018.8.12.0033, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 14/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2020)

Assim, ante a flagrante inconstitucionalidade do art. 20 da Lei Municipal n. 2.898/2006, entendo que o pleito em comento merece seguir o caminho da improcedência.

Dessa forma, verifica-se que, ao contrário do sustentado pela parte recorrente, apesar de fundamentar a sentença na existência de decisão do Tribunal de Contas sobre a inconstitucionalidade do artigo 20 da Lei Municipal n. 2.898/2006 e da aplicabilidade da Súmula n. 347 do STF,
o juízo de primeiro grau cuidou especificamente de fundamentar e enfrentar a (in)constitucionalidade do referido dispositivo legal municipal
, de modo a
reconhecer incidentalmente a sua desconformidade do com o texto constitucional
(art. 37, II e V da CF/88), conforme acima transcrito.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)